Tribunal: STF
Processo: HC 247618
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Cardoso impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA, TRANSNACIONALIDADE DO DELITO E ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. TESES QUE NÃO PRESCINDEM DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. COMUNICAÇÃO ADVOGADO E CLIENTE. CAPTURA ACIDENTAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, cabe à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido. Não basta, portanto, sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. 



    3. As teses relacionadas ao cerceamento de defesa, transnacionalidade do delito e requisitos para a configuração do crime de associação para o tráfico, como bem anotado na decisão denegatória de admissibilidade, não prescindem do reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.



    4. Conforme já decidiu a Sexta Turma desta Corte Superior, "A interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional" (RMS n. 58.898/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/11/2018). 



    5. No caso, se trata de diálogo interceptado de maneira fortuita, pois ocorreu em um dos terminais monitorados com autorização judicial, e não pertencia ao advogado, de modo que não está caracterizada violação ao sigilo profissional. Conclusão diversa demandaria dilação probatória, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    6. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.636.829 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Liminarmente, requer o cancelamento da certificação do trânsito em julgado feita pela autoridade coatora. No mérito, requer, em síntese, a absolvição do ora paciente ou a revisão da dosimetria da pena aplicada.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 



    Inicialmente, quanto ao pleito liminar, é firme a jurisprudência no âmbito do Supremo no sentido da impropriedade do manuseio do habeas corpus com a finalidade de impugnar certificação de trânsito em julgado de recurso interposto perante outro Tribunal e discutir pressupostos de admissibilidade recursal. Cito, entre outros, o HC 125.007 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 215.242 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 220.592 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 231.458 AgR, ministro Cristiano Zanin; além dos seguintes julgados:



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser ohabeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes.



    (HC 192.625 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 150.819 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    Ademais, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração. 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente